Tribunal: TJDFT
Processo: 0798472-38.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO. PAGAMENTO ANTECIPADO. DÉBITO AUTOMÁTICO. COBRANÇA EM DUPLICIDADE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL. BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46 da Lei 9.099/95 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em Exame
2. Recurso Inominado interposto pelo réu, ora recorrente, Banco Cooperativo do Brasil S/A, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o réu à restituição em dobro do valor debitado em duplicidade e ao pagamento de indenização por danos morais alegando engano justificável e ausência de má-fé, bem como inexistência de dano moral.
3. Contrarrazões apresentadas, ID 73531809.
III. Questão em Discussão
4. A questão que retorna a essa Turma Recursal consiste em: i) definir se a cobrança em duplicidade decorrente de pagamento antecipado de fatura de cartão de crédito com débito automático configura falha na prestação do serviço e se enseja restituição em dobro; ii) e indenização por danos morais.
IV. Razão de Decidir
5. A relação jurídica estabelecida entre partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
6. A cobrança em duplicidade caracteriza falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, sendo irrelevante a ausência de cancelamento prévio do débito automático.
7. Consoante o art. 42, parágrafo único, do CDC, na relação de consumo, o pagamento de cobrança indevida, a restituição do indébito dar-se-á em dobro, salvo se o fornecedor provar, no caso concreto, o engano justificável. A norma analisada não exige culpa, dolo ou má-fé do fornecedor quando este cobra - e recebe - valor indevido do consumidor. Ao fornecedor, a imputação que se lhe faz a lei é objetiva, independentemente de culpa ou dolo.
8. A jurisprudência do TJDFT reconhece que o desconto indevido em conta corrente pode ensejar dano moral, quando compromete a disponibilidade imediata dos recursos do consumidor.
9. Nesse sentido; Acórdão 2013739, 0708870-72.2024.8.07.0004, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 27/06/2025, publicado no DJe: 07/07/2025; e Acórdão 2006556, 0737245-29.2023.8.07.0001, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/06/2025, publicado no DJe: 27/06/2025.
10. Em relação ao valor da indenização por danos morais, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
11. Assim, mantém-se a condenação à restituição em dobro e à indenização por danos morais, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
V. Dispositivo
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11.Custas recolhidas, ID 73530606. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.

Dispositivo(s) relevante(s) citados:
Art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor
Art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
Art. 186 e 927 do Código Civil

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
Acórdão 2013739, 0708870-72.2024.8.07.0004, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 27/06/2025, publicado no DJe: 07/07/2025; e
Acórdão 2006556, 0737245-29.2023.8.07.0001, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/06/2025, publicado no DJe: 27/06/2025